Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, na forma do artigo 121, § 2o, incisos I e VI, c/c o § 7o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, fixada a pena definitiva em 12 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa se insurge contra a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Refuta as frações de aumento adotadas na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Não há contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados, quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
6. É regular a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a premeditação do crime.
7. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, pois o acusado foi até a casa da vítima para atacá-la, situação que revela maior reprovabilidade da conduta, eis que a casa é local destinado ao descanso e à segurança.
8. Verificado que, após os fatos, a vítima mudou-se de residência e ela e sua família ainda alimentam forte temor em relação ao acusado, está evidenciado o abalo psicológico exacerbado, que justifica a avaliação negativa das consequências do crime. Outrossim, as sequelas físicas mencionadas pela vítima são totalmente compatíveis com as lesões sofridas e devem ser consideradas na análise do vetor.
9. Inexiste direito subjetivo do acusado à aplicação de determinada fração de aumento da pena-base; o legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
10. A incidência da fração de 1/6 em razão do reconhecimento de agravante, na segunda fase da dosimetria, é adequada e deve ser mantida.
IV - DISPOSITIVO
11. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 121, § 2o, incisos I e VI, § 7o, inciso IV; CPP, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.